Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-67.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-67.2023.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON

APELADO: AMANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CAMILO DOS SANTOS, LUIZ VICTOR CRUZ DOS ANJOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC.
T
RABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM 5%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000440-67.2023.8.05.0023
, em que figuram como embargante
AMANDA DE JESUS
e como embargado
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.